Tribunal: TJES
Processo: 5005233-17.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005233-17.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: NILZETE OLIVEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005233-17.2021.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFÔNICA S/A – VIVO

RECORRIDA: NILZETE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MINORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

TELEFÔNICA S/A – VIVO
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida pela recorrida em desfavor da recorrente, a qual julgou procedentes os pedidos autorais para: declarar inexistente o débito objeto da negativação e determinar o recorrente a promover a baixa da inscrição da recorrida em cadastros de proteção de crédito;
e,
condenar o recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal (ID nº 2619929), aduz o recorrente, em síntese: (I) ausência de falha na prestação de serviços; (II) exercício regular de direito; (III) nexo causal não comprovado; (IV) inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, diminuição do
quantum
indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões ao ID nº 2619934, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, a Recorrente ajuizou a presente demanda aduzindo que é cliente da recorrente tanto de internet banda larga quanto de telefone fixo. Porém, em maio de 2020, a recorrida solicitou a mudança de endereço junto a recorrente, visto que mudaria de residência. Porém, recebeu a informação de que no novo endereço não havia rede de cobertura.

Assim sendo, a recorrida solicitou o cancelamento do contrato, sendo informada que este ocorreria no prazo de 5 dias úteis. Narra que, no mês de julho de 2021, ao tentar fazer uma compra, teve a venda negada, visto que seu CPF constava no cadastro de proteção ao crédito. Ao procurar saber, descobriu que o cadastro se deu pois haveria duas contas em aberto junto a recorrente: de junho e de julho.

Pugnou, ao final, pela remoção da restrição de seu nome junto ao SERASA, bem como pela declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, adianto entender que assiste razão em parte a recorrente.

Quanto aos argumentos de
ausência de falha na prestação de serviços, exercício regular de direito e nexo causal não comprovado, entendo que estes não merecem prosperar.

Analisando detidamente os autos, verifico que a recorrente não comprovou que a parte autora teria utilizado os serviços de internet e telefonia mesmo após seu cancelamento do contrato.

Além disto, o extrato do SERASA (ID nº 2619890) informa que a data de vencimento do débito que originou a inclusão no órgão é 01/08/2020. Porém, a recorrida informa nos autos (e a recorrente não juntou elementos capazes de se chegar à conclusão diversa), que solicitou o cancelamento dos serviços em 08 de maio de 2020.

De mais a mais, as telas sistêmicas apresentadas no recurso inominado não podem servir de prova para reforma do julgado, por se tratar de inovação recursal, haja vista que não apresentadas no momento adequado (contestação).

Assim sendo, os elementos trazidos aos autos levam a crer que a negativação foi indevida, pois os débitos em questão foram cobrados após o pedido de cancelamento dos serviços.

Por estes motivos, entendo que a sentença deve ser mantida para declarar inexistente o débito objeto da negativação e determinar a recorrente a promover a baixa da inscrição da recorrida em cadastros de proteção de crédito.

Passo a análise do cabimento de danos morais.

Em primeiro lugar, é sabido que, ao ocorrer a negativação indevida de nome em órgãos de proteção de crédito, o dano moral é
in re ipsa,
não havendo necessidade de comprovação de dano. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO . 1
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes
. 2 O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa. 3 Recurso desprovido.

(TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

APELAÇÃO - DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL - Pretensão da ré de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a ré cobra débito cujo vencimento é anterior à contratação – Ausência de provas da evolução do débito negativado e da sua cobrança, ônus que por certo lhe cabia –
Inscrição indevida, que configura dano moral "in re ipsa"
– Valor fixado a título de indenização que deve ser mantido (R$7.500,00) - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10041448820208260037 SP 1004144-88.2020.8.26.0037, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 06/04/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2021)

Neste sentido, entendeu a sentença por fixar o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00, valor que reputo excessivo no caso dos autos, que foi um caso típico de negativação indevida, não havendo especificidades capazes de elevarem o valor da indenização a patamar tão alto.

Por estes motivos, acolho o pleito do recorrente para minorar o valor da indenização a título de danos morais para R$ 3.000,00, que reputo suficiente e proporcional a reparar o dano causado, sem gerar enriquecimento sem causa.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e minorar o valor dos danos morais para R$
3
.000,00
(três mil reais)
. Deixo de condenar a recorrente em sucumbência e honorários advocatícios, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.